Tribunal: TJES
Processo: 5005207-85.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal; Liminar; Prisão Preventiva; Nulidade - Ausência de Fundamentação de Decisão
Data de julgamento: 2026-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005207-85.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THIAGO VINICIUS DOS SANTOS NASCIMENTO

COATOR: 4 Vara Criminal de Cariacica ES - Juri

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005207-85.2026.8.08.0000

IMPETRANTE: THIAGO VINICIUS DOS SANTOS NASCIMENTO

Advogado do(a) IMPETRANTE: IGOR DOS SANTOS PEREIRA - ES37804

IMPETRADO: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. CONTEMPORANEIDADE CONFIGURADA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de THIAGO VINICIUS DOS SANTOS NASCIMENTO contra decisão do Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica por meio da qual foi decretada a prisão preventiva em processo relativo à suposta prática de homicídio tentado contra ex-companheira. A defesa alega ausência de contemporaneidade entre o fato e a custódia, carência de fundamentação idônea baseada em gravidade abstrata e existência de condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea baseada em elementos concretos e na periculosidade do agente; (ii) determinar se existe contemporaneidade entre os motivos da segregação e o momento da decretação, especialmente diante da notícia de fuga.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
(ataque sorrateiro com golpes de faca pelas costas motivado por ciúmes e sentimento de posse), justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

O risco de reiteração delitiva demonstra-se pelo padrão comportamental do paciente, que possui registros criminais envolvendo outra ex-companheira e ação penal em curso.

A condição de foragido do paciente logo após o crime, permanecendo em local incerto e não sabido conforme declaração da genitora, revela risco concreto à aplicação da lei penal.

A contemporaneidade da medida vincula-se à persistência dos motivos ensejadores da custódia, como o risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, e não apenas ao lapso temporal entre o fato criminoso e o decreto prisional.

A presença dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal e o enquadramento nas hipóteses dos incisos I e III do art. 313 do mesmo diploma legal autorizam a manutenção da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A gravidade concreta do crime, demonstrada pelo
modus operandi
e pela periculosidade do agente, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva visando a garantia da ordem pública.

O risco de reiteração delitiva, aferido por registros criminais anteriores e ações penais em curso, justifica a manutenção da segregação cautelar.

A evasão do acusado do distrito da culpa após a prática do delito configura fundamento apto para a custódia cautelar a fim de assegurar a aplicação da lei penal.

A contemporaneidade da prisão preventiva diz respeito à atualidade dos riscos que a liberdade do agente representa, sendo reforçada pela situação de fuga.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, arts. 312, 313, incisos I e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no HC n. 940.596/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08/10/2024; STJ, AgRg no RHC 188372/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 04/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005207-85.2026.8.08.0000

IMPETRANTE: THIAGO VINICIUS DOS SANTOS NASCIMENTO

Advogado do(a) IMPETRANTE: IGOR DOS SANTOS PEREIRA - ES37804

IMPETRADO: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
THIAGO VINICIUS DOS SANTOS NASCIMENTO

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO
DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
, nos autos do Processo tombado sob nº

5021120-42.2024.8.08.0012.

A defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal decorrente da decisão em que se decretou e manteve a prisão preventiva, ao argumento de ausência de contemporaneidade entre o fato e a custódia, bem como carência de fundamentação idônea, lastreada apenas na gravidade abstrata do delito, além de destacar condições pessoais favoráveis do paciente, que evidenciariam a desproporcionalidade da medida extrema e a suficiência de cautelares diversas.

Em relação ao mérito, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual fora indeferido o pedido liminar.

Segundo os dados do processo de referência, no dia 10/6/2024, por volta das 11h30min, na Rua São Tomé, n° 70, Bairro Santa Paula, em Cariacica, o denunciado, ora paciente, agindo de forma livre, consciente e com intenção de matar, desferiu golpes de faca em desfavor de sua ex-companheira C. V. D. O, dando início à execução de homicídio que somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dele, eis que, após a vítima entrar em luta corporal com ele, uma aglomeração de pessoas apareceu, fazendo com que ele fugisse.

No curso da investigação, a autoridade policial procedeu à tentativa de intimação do paciente para colher sua oitiva, sem êxito.

Em 04/10/2024, a autoridade policial indiciou o paciente e representou pela sua prisão preventiva.

Em 22/10/2024, o Ministério Público propôs a denúncia e apresentou uma manifestação requerendo a prisão preventiva, com base na gravidade em concreto da conduta, na existência de registros criminais em desfavor do réu e, também,
por ter empreendido fuga após o crime e encontrar-se foragido.

Em 06/6/2025, o juízo de origem decretou a prisão preventiva, destacando
“o modus operandi do fato delituoso, bem como as circunstâncias em que aconteceram, a denotarem a elevada periculosidade do acusado”
.

Em 04/8/2025, o mandado de prisão fora cumprido. Realizada Audiência de Custódia em 19/8/2025, constatou-se a inexistência de vícios formais ou materiais na prisão.

Sobre a contemporaneidade da prisão, rememoro que o c. Superior Tribunal de Justiça, alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entende que
“a contemporaneidade diz
(respeito)
com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal”
(STJ, EDcl no HC n. 940.596/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 08/10/2024, DJe de 14/10/2024).

Com efeito, tal como consignado pelo e. Desembargador Substituto Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Côrtes na decisão de apreciação da liminar, entendo que a contemporaneidade do decreto prisional é reforçada pela condição de foragido do paciente, que, após o fato imputado na denúncia, evadiu-se e, segundo declaração prestada por sua própria genitora, estava em local incerto e não sabido.

Tal circunstância evidencia risco concreto à aplicação da lei penal e reforça a necessidade da medida extrema.

Ademais, no que tange ao
cabimento
, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, nos termos do art. 313, incisos I e III, do Código de Processo Penal,

Em relação à
necessidade
da segregação cautelar,
segundo a denúncia, o paciente, movido por sentimento de posse e ciúmes, dirigiu-se à residência da vítima e, de forma sorrateira, desferiu golpes de faca pelas costas, iniciando execução de homicídio em contexto de violência doméstica. Tais elementos revelam a gravidade concreta da conduta, além da frieza, premeditação e potencial letalidade do comportamento, legitimando a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

Ressalta-se, ainda, o contexto do padrão de violência, inclusive com registros envolvendo outra ex-companheira, bem como a existência de ação penal em curso, circunstâncias que, em conjunto, evidenciam padrão comportamental reiterado e reforçam o risco concreto de reiteração delitiva.

Nesse sentido,
"a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo
ações penais em curso
, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(STJ, AgRg no RHC 188372/SC. Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro. Sexta Turma. Julgado em 04/3/2024. DJe: 07/3/2024).

À vista do exposto, a prisão preventiva é a única medida apta a garantir a ordem pública e, principalmente, a integridade física e psicológica da vítima.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)